Tribunal: TJDFT
Processo: 0008220-76.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. ORDENAMENTO URBANÍSTICO. IMÓVEIS ERIGIDOS EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. INSERÇÃO DOS TERRENOS EM ÁREA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXERCÍCIO DA PRETENSÃO POSSESSÓRIA DURANTE ESTUDOS INSTAURADOS PARA VERIFICAR A VIABILIDADE DA REGULARIZAÇÃO. ÓBICE.

1. Sendo evidente que o cessionário foi admitido no processo como assistente litisconsorcial do cedente, é parte legítima para interpor apelação contra sentença de julgamento de procedência do pedido possessório. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Considerando que os terrenos foram inseridos em parcelamento contemplado como área de regularização, encontrando-se inseridos no PDOT ARINE – TAQUARI I, bem assim que a TERRACAP ainda não concluiu os estudos necessários à averiguação da viabilidade de tais acessões serem ou não adequadas ao que prevê o plano diretor local, obsta-se à autora, enquanto não concluídos tais estudos, o exercício da pretensão possessória.

3. Proclamada a ausência do interesse processual e julgado extinto o processo sem resolução do mérito.